Tribunal: TJSP
Processo: 1033741-08.2018.8.26.0576
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo interno. Incorporação Imobiliária. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) ou atividade congênere. Cobrança pelo promitente-vendedor. Abusividade (tema 938). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000090687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1033741-08.2018.8.26.0576/50001, da Comarca de São
José do Rio Preto, em que é agravante MRV MRL XXI
INCORPORAÇÕES SPE LTDA, é agravada CAMILA MICHELE DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1033741-08.2018.8.26.0576/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1033741-08.2018.8.26.0576/50001
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 6a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: MRV MRL XXI INCORPORAÇÕES SPE LTDA
AGRAVADO: CAMILA MICHELE DE SOUZA
VOTO No 28.235
AGRAVO INTERNO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. Venda de
Unidades Autônomas em Estande de Vendas.
Serviço
de
assessoria
técnico-imobiliária
(SATI) ou atividade congênere. Cobrança pelo
promitente-vendedor. Abusividade (tema 938).
Ausência de demonstração do desacerto da
aplicação do entendimento estabelecido pelo
STJ
em
julgamento
repetitivo.
Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
MRV MRL XXI INCORPORAÇÕES SPE LTDA contra decisão que,
em demanda de devolução de quantias pagas, negou
seguimento
a
recurso
especial,
pois
o
acórdão
recorrido observou a orientação estabelecida pelo
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
1.599.511/SP, julgados sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega distinção da taxa cobrada com a
taxa SATI, abordada pela própria tese repetitiva,
apontando
julgados
que
corroborariam
com
sua
afirmação. Aduz que a taxa cobrada refere-se a serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1033741-08.2018.8.26.0576/50001 - Voto no
3
para a obtenção do financiamento bancário, eximindo o
contratante de questões burocráticas e procedimentais
junto aos cartórios e instituições bancárias. Assinala
que a contratação do serviço é facultativa.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1033741-08.2018.8.26.0576/50001 - Voto no
4
1.599.511/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, o
Superior Tribunal de Justiça decidiu pela abusividade
da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de
assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade
congênere, vinculado à celebração de promessa de
compra e venda de imóvel. Confira-se a fls. 260/261.
Neste contexto, o acórdão recorrido (fls.
252/255) está em perfeita sintonia com a orientação
superior, ao concluir pela abusividade da cobrança de
taxa de serviços de assessoria técnico-imobiliária
(SATI) e atividades congêneres.
Destaca-se trecho do julgado: “Da leitura
do Termo Aditivo de ps. 102/103, todavia, não se
verifica distinção entre a taxa SATI e a 'prestação de
serviços
de
assessoria
e
intermediação'
para
a
obtenção do financiamento bancário. Ao que tudo
indica, nada mais é do que uma taxa por uma 'atividade
congênere' à intermediação imobiliária que, segundo a
tese firmada pelo C. STJ em sede de recurso especial
repetitivo, também padece de licitude (...) Ainda que
assim não fosse, a apelante não demonstrou que se
tratava de um serviço opcional ao consumidor. Veja
que, no termo aditivo citado acima, não se verifica
constar o caráter de facultatividade do serviço dito
prestado. Nesses termos, fica mantida a condenação da
ré à devolução simples do referido montante" (fls.
254).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1033741-08.2018.8.26.0576/50001 - Voto no
5
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO